Tribunal: TJDFT
Processo: 0741242-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PAGAMENTO PELO GENITOR. POR MAIS DE DOIS ANOS. CAPACIDADE DE PAGAMENTO. EVIDENCIADA. REMUNERAÇÃO DA GENITORA. REDUZIDA. FILHO MAIOR E ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO EXTERIOR. ELEVAÇÃO DAS DESPESAS. ALIMENTADO MENOR DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTOS PATERNOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que seja necessário para a manutenção e sobrevivência desses.
2. De acordo com o previsto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria sobrevivência com dignidade e o alimentante não seja obrigado a pagar pensão alimentícia superior à sua capacidade financeira.
3. A maioridade civil não exonera automaticamente a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar prevista nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Logo, existe a possibilidade de o genitor continuar pagando alimentos ao filho que atinge a maioridade civil e seja estudante do ensino médio ou superior, desde que comprovada a necessidade dessa prestação alimentícia.
4. A revisão dos valores de alimentos é condicionada à comprovação da alteração das necessidades do alimentado ou da capacidade contributiva do alimentante (art. 1.699 do Código Civil).
5. No caso concreto, durante mais de dois anos, o alimentante pagou os alimentos provisórios no valor pretendido pelos Recorrentes no recurso, situação que confirma sua capacidade de pagamento. Também, foi demonstrada a elevação das despesas do alimentado maior de idade e redução dos vencimentos da genitora (art. 1.703 do Código Civil). Ainda, devem ser consideradas as despesas sobrevindas naturalmente com o avanço da idade dos alimentados.
6. A prestigiar o melhor interesse dos jovens alimentados, seguindo o entendimento jurisprudencial prevalente nesta Corte de Justiça, os alimentos deverão ser majorados para 28% (vinte e oito por cento) dos rendimentos brutos do Réu/Apelado, sendo 14% (quatorze por cento) para cada Apelante, incluindo 13o salário e férias, abatidos os descontos compulsórios, acrescidos do auxílio educação pago pela empregadora do alimentante.
7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.